Tribunal: TJBA
Processo: 8002720-33.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002720-33.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAQUIM CIDENY CARDIM Advogado(s): ALIOMAR ALVES SILVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPERATIVO LEGAL. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DA FALTA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APELO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento da gratuidade de justiça, quando não impugnado por recurso próprio no prazo legal, sofre preclusão, não podendo ser rediscutido sem apresentação de fato novo. 2. O pagamento das custas processuais no prazo fixado constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC. 3. Restando comprovado que a parte Autora foi intimada a suprir o recolhimento das custas e permaneceu inerte, não há falar em ilegalidade ou nulidade na sentença que extingue o feito sem resolução de mérito. 4. A exigência do pagamento das custas não se configura formalidade excessiva, sendo descabida a desconstituição da sentença por ausência de justo impedimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002720-33.2022.8.05.0027, da Capital, em que figuram como APELANTE JOAQUIM CIDENY CARDIM e como APELADO BANCO DO BRASIL S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.